Tribunal: TJDFT
Processo: 0732804-71.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-08-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0732804-71.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCOS AURELIO DA SILVA AGRAVADO: FABRICIO DE SOUSA D E C I S Ã O O pedido liminar de atribuição de efeito suspensivo já foi apreciado pelo e. Desembargador Plantonista consoante decisão constante no ID 62614524. Intimem-se, inclusive o agravado para, querendo, responder ao presente recurso no prazo legal. Após, dê-se vista ao Ministério Público. BRASÍLIA - DF, 08 de agosto de 2024. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora